Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. "LIMPEZA DO LOTE". TIPICIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS OBSERVADOS. VIOLAÇÃO À LEI No 12.651/2012. INEXISTENCIA. AUSÊNCIA DE CORRETO CERCAMENTO. NÃO ADEQUAÇÃO À NORMA URBANÍSTICA. MULTA ADMINISTRATIVA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conceito de “limpo” da expressão trazida “mantê-los limpos”, contida no art. 1o da Lei Distrital no 613/93, se trata de uma norma sancionadora em branco, que no direito administrativo se refere a leis que, por si só, não alcançam a normatividade necessária para serem aplicadas diretamente ao caso concreto, demandando complementação.
2. Se no Direito Penal a norma em branco remete à necessidade de se buscar (via de regra em outros diplomas normativos) conceitos necessários à incidência da norma, no direito administrativo sancionador a questão é a necessidade de conjugação de duas ou mais normas para a construção da norma que descreve a conduta a ser sancionada.
3. A vagueza trazida pela expressão “mantê-los limpos” é complementada pela Norma de Gabarito do Park Way – NGB 119/97, que se apresenta válida para completar a imprecisão da Lei Distrital no 613/93.
4. Para o ato normativo “área verde” a ser mantida quando da limpeza do terreno seria aquela “arborizada ou ajardinada”, pouco importando ser “mata nativa” ou “gramíneas”, bastando para tanto que 40% (quarenta por cento) esteja arborizado ou ajardinado, sendo, pois, a norma objetiva.
5. Não há vedação total à limpeza e higienização do local pela Lei No 12.651/2012, existindo apenas restrições normativas quanto à retirada de parte da área verde do terreno, o que, em si, não impediria sua realização.
6. Legítima a multa aplicada quando demonstrado que o proprietário do imóvel não efetuou qualquer limpeza no terreno, além de proceder ao inadequado cercamento do lote, sem observância do disposto no item 11 da NGB 119/97 e demais normas aplicáveis.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.